Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em face do Banco do Brasil, decorrente de alegados danos ocasionados na gestão do PASEP.
2. O autor alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, após manifestação judicial anterior que justificou a remessa dos autos à justiça comum justamente pela necessidade de instrução probatória complexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova técnica solicitada pelas partes, à luz dos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, previstos no artigo 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que indeferiu a produção da prova técnica contradiz a expectativa legítima criada no autor, que apresentou manifestação solicitando instrução probatória após a remessa dos autos à justiça comum.
5. O magistrado, ao afastar a produção de prova sem decisão fundamentada anterior, violou o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, bem como o direito à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, com a realização da perícia requerida.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova técnica quando a parte teve sua expectativa de instrução probatória fundada em manifestações anteriores do juízo. 2. O princípio da cooperação impõe ao magistrado a colaboração para o bom andamento do feito, respeitando a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 85, §11, 357, 373 e 1.012; Lei no 9.099/1995, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1150; TJDFT, Acórdão 1814910, 0723766-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.